Tribunal: TJES
Processo: 0002785-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002785-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JURETH MORAES CUNHA

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, condenando o banco à restituição de valores, declaração de inexistência de contratos e pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os negócios jurídicos celebrados entre a autora e o Banco do Brasil são válidos e regulares, afastando-se a alegação de inexistência de autorização e vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada porque as razões recursais atacam de forma específica e fundamentada os pontos da sentença recorrida, cumprindo os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.

A nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois o juízo de primeiro grau enfrentou expressamente as questões levantadas nos embargos de declaração.

Não há cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova técnica, uma vez que os áudios apresentados eram acessíveis e permitiram o exercício do contraditório.

O valor da causa deve ser retificado para R$ 250.325,73, conforme o efetivo conteúdo econômico da demanda, sendo matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

As provas documentais e os áudios demonstram a autorização expressa da autora para a realização das operações bancárias, configurando a regularidade dos contratos.

A ausência de defeito na prestação de serviços bancários afasta a declaração de nulidade dos negócios jurídicos e a condenação em danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As razões recursais que atacam de forma específica os fundamentos da sentença afastam a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

A alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando as matérias foram devidamente enfrentadas no primeiro grau.

A ausência de realização de prova pericial sobre áudios plenamente acessíveis não configura cerceamento de defesa.

A correção do valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser determinada de ofício em qualquer fase processual.

Operações bancárias realizadas com ciência e autorização do consumidor, ainda que posteriormente contestadas, não ensejam a nulidade do negócio jurídico nem geram direito a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da parte apelante, haja vista que defende, preambularmente, a nulidade da sentença tanto por negativa de prestação jurisdicional quanto em razão de alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial requerida. No mérito, sustenta, de forma expressa, a ilicitude dos atos praticados, bem como a anuência da autora com todos os procedimentos realizados, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, autos recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência” movida em seu desfavor por
JURETH MORAES CUNHA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo abaixo transcrito:

Posto isso, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na vestibular, para declarar a inexistência dos negócios jurídicos celebrados sem a aquiescência da autora, notadamente, das aplicações financeiras realizadas com o valor portado da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil no valor de R$ 163.546,82 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais c oitenta e dois centavos), bem como:

a) Declarar a inexistência do mútuo realizado sob a modalidade de crédito direto ao consumidor, contrato de n° 23588060, no valor de crédito de R$ 350.632,81 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos).

b) Declarar o adimplemento do contrato n° 88581319, cujo o saldo devedor era de R$ 161.775,91 (cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), bem como determino que seja constituído o negócio jurídico, nos moldes propostos, visando parcelar o saldo do contrato de portabilidade n° 19140360, no montante de R$ 165.210,75 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e dez reais e setenta e cinco centavos), em 96 (noventa e seis) parcelas iguais e sucessivas, de R$ 2.930,46 (dois mil novecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), com taxa de juros, já aplicada, de 1,22% (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento) ao mês.

c) Condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

d) Condenar o demandado Banco do Brasil à restituição em dobro do valor das parcelas descontadas indevidamente da autora, a ser monetariamente corrigidas desde a data dos respectivos descontos, e acrescidos de juros de mora, a contar da citação, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Por fim, condeno, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e, honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8793908, em resumo, o banco apelante alega que:
(I)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não foram apreciados os embargos de declaração sobre omissões relevantes na sentença, em especial no tocante à impugnação do valor da causa, à análise de áudios apresentados e à base de cálculo dos honorários;

(II)
resta caracterizado o cerceamento de defesa, pois indeferida prova pericial essencial à elucidação dos fatos controvertidos, notadamente quanto à transcrição de áudios que comprovariam autorização da autora para as transações bancárias;
(III)
o valor da causa é incompatível com o objeto litigioso;
(IV)
deve ser afastada a condenação à repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé e inexistência de prova de pagamento indevido;
(V)
a apelada ostenta rendimentos incompatíveis com o benefício da assistência judiciária gratuita, que merece ser revogado; e que
(VI)
agiu licitamente, razão pela qual não há que se falar em condenação ao pagamento de danos morais ou materiais.

Segundo se depreende da inicial, a autora relata que, em 12 de setembro de 2017, celebrou contrato de mútuo com a instituição financeira demandada, sob o n.º 88.581.319, no valor de R$ 179.349,85 (cento e setenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com taxa de juros mensal de 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos por cento), a ser amortizado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 3.504,21 (três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos), mediante desconto consignado em folha de pagamento (fls. 27/48).

Alega que com o decurso do tempo, as parcelas inicialmente suportáveis passaram a comprometer de forma significativa a sua capacidade financeira, razão pela qual buscou melhores condições de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Em abril de 2019, obteve desta instituição proposta de mútuo no valor de R$ 170.486,30 (cento e setenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), com taxa de juros mensal de 1,27% (um inteiro e vinte e sete centésimos por cento), também em 96 (noventa e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 3.077,99 (três mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), contrato este formalizado sob o n.º 6.0167.110.0972623/78 (fls. 50/53, com o fim específico de quitar o mútuo originário com o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Aduz a requerente que a gerente da sua conta junto à instituição financeira demandada, Sra. Renata, após a ciência da aludida operação, propôs a realização de portabilidade da dívida para o próprio
BANCO DO BRASIL S/A
, garantindo à autora que, com a efetivação da portabilidade, seriam praticadas condições ainda mais vantajosas que aquelas oferecidas pela CEF, incluindo taxa de juros de 1,22% (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento) ao mês e redução imediata do valor das parcelas. A autora, por sua vez, afirma que condicionou a realização da portabilidade à quitação integral do contrato n.º 88.581.319, exigindo expressamente que o valor oriundo da portabilidade fosse integralmente destinado à extinção do referido mútuo.

Narra, todavia, que o banco requerido, embora tenha recebido os valores transferidos pela CEF por meio da portabilidade,
não procedeu à quitação do contrato original
, celebrando, de forma unilateral e sem qualquer autorização ou ciência, um
novo contrato na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC)
, de n.º 923.588.060, no montante de R$ 350.632,81 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), com taxa de juros mensal de 1,22% (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 6.237,04 (seis mil, duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Alega que ao tomar conhecimento dos fatos, em agosto de 2019, a exigiu a imediata reversão das operações, com a destinação do valor da portabilidade à quitação do contrato originário e o cancelamento do novo contrato de CDC firmado sem sua anuência. Afirma que apesar das reiteradas tentativas, a instituição financeira
não atendeu às solicitações
, mantendo a cobrança de obrigações que reputa ilegítimas e contrárias ao que fora acordado, o que ensejou a propositura da presente ação.

Contextualizada a controvérsia, de início, devem ser rejeitadas as teses de nulidade da sentença sustentadas pela instituição bancária recorrente.

Sobre a alegada negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na falta de apreciação da impugnação do valor da causa e seu reflexo na base de cálculo dos honorários e à análise de áudios apresentados, percebe-se que o Juízo de primeiro grau enfrentou expressamente as aludidas matérias no bojo das decisões de fls. 239/244 e 319/320, o que afasta a apontada nulidade.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova técnica para transcrição dos áudios juntados aos autos, notadamente considerando que todos os arquivos revelam-se hígidos, plenamente acessíveis pelas partes quanto ao seu conteúdo.

Na sequência, identifica-se que merecem acolhimento as razões recursais no tocante à retificação do valor da causa, atribuído pela autora em R$ 929.716,11 (novecentos e vinte e nove mil, setecentos e dezesseis reais e onze centavos), tendo em vista que destoante do conteúdo econômico da demanda.

Segundo se depreende dos pedidos formulados na inicial, a autora pretende, em última análise, a declaração de inexistência de dívida no montante de R$ 161.775,91 (cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos); a repetição de indébito na ordem de R$ 58.549,82 (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e centavos); e a condenação do banco ao pagamento de danos morais na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valores que somados totalizam o importe de R$ 250.325,73 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).

Cumpre esclarecer que, embora a autora tenha formulado pedido de anulação do contrato de mútuo no valor de R$ 350.632,81 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), tal pretensão não repercute diretamente no conteúdo econômico da demanda, o qual permanece delimitado em R$ 250.325,73 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).

Isso porque o referido contrato, ora impugnado, consistiu, na realidade, em uma operação de unificação de dois empréstimos anteriores, já refletidos nos valores controvertidos na presente ação. Assim, a anulação buscada possui caráter instrumental e declaratório, sem acarretar acréscimo ao quantum pretendido a título de tutela jurisdicional condenatória.

Assim, o montante de R$ 250.325,73 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) é o que efetivamente expressa o conteúdo da demanda, razão pela qual merece ser retificado o valor atribuído à causa.

Aliás, cumpre esclarecer que o valor da causa, enquanto matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não está sujeito à preclusão, conforme delineado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EX OFFICIO. ART. 292 DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO COM REPERCUSSÃO ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 1º APELO. CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO. MANUTENÇÃO DO PARCIAL PROVIMENTO. O valor da causa, por representar o benefício econômico perseguido na demanda, deve corresponder à repercussão patrimonial da pretensão, nos termos do art. 292 do CPC. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação ex officio em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. No caso concreto, a pretensão de anulação de negócio jurídico com reflexos patrimoniais relevantes justifica a fixação do valor da causa com base em laudo de avaliação do bem objeto do contrato. (TJMT; AC 1002995-07.2016.8.11.0040; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 09/04/2025; DJMT 11/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame:Agravo Interno contra decisão que determinou a correção de ofício do valor da causa para complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. Agravante alega ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e preclusão da matéria. II. Questão em Discussão: Determinar se a correção de ofício do valor da causa, após a sentença, viola o princípio da vedação à decisão surpresa e se a matéria estaria preclusa. III. Razões de Decidir: Correção do valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser feita em qualquer fase ou grau de jurisdição, conforme art. 292, §3º, do CPC. Precedentes do STJ confirmam que a majoração do valor da causa de ofício não viola o princípio da não surpresa. lV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Correção do valor da causa é matéria de ordem pública. 2. Ausência de preclusão pro iudicato para correção de valor da causa. (TJSP; Agravo Interno Cível 1003641-63.2023.8.26.0360; Relator (a): Claudia Sarmento Monteleone; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/03/2025; Data de Registro: 20/03/2025) (TJSP; AgInt 1003641-63.2023.8.26.0360; Mococa; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Sarmento Monteleone; Julg. 20/03/2025) (TJES; ApCiv 5022087-47.2022.8.08.0048; Vila Velha; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 16/04/2025).

No tocante às operações impugnadas pela requerente, a documentação acostada aos autos, mais precisamente os contracheques relativos aos meses de março a setembro de 2019 (fls. 32/38) e os contratos celebrados com o
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 27/29) e Caixa Econômica Federal (fls. 50/51), revelam a contratação originária de dois empréstimos diversos,
sendo o primeiro com o banco requerido em 12/09/2017
, no valor de R$ 176.466,99 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), com taxa de juros de 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos por cento) para pagamento em 96 (noventa e seis prestações de R$ 3.504,21 (três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos),
e o segundo com a CEF em
26
/
04
/2019
, no valor de R$ 170.486,30 (cento e setenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), com taxa de juros mensal de 1,27% (um inteiro e vinte e sete centésimos por cento), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 3.077,99 (três mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Os aludidos contracheques demonstram que as parcelas de ambos os empréstimos passaram a ser descontadas concomitantemente dos vencimentos da autora a partir de maio de 2019. As parcelas somadas totalizavam R$ 6.582,20 (seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

De acordo com diálogos travados por meio de aplicativo entre a autora e a preposta do banco requerido, tanto de forma escrita quando por envio de áudios, acessível por meio do
link
indicado no evento nº 8792733, a partir de 18/04/2019 foram iniciadas tratativas para que o empréstimo contraído junto à Caixa Econômica Federal fosse transferido, via portabilidade, para o
BANCO DO BRASIL S/A
, sob a promessa de uma taxa de juros mais baixa, de 1,22% (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas.

A preposta responsável pelo atendimento da autora tinha plena ciência do intuito desta de reduzir a dívida com o
BANCO DO BRASIL S/A
, porém, esclareceu de forma didática os passos a serem seguidos, o que identifica-se pelo áudio 00000085-AUDIO-2019-05-06-14-39-20, abaixo transcrito:

Aí Jureth, uma vez que essa sua operação da Caixa chegar aqui, a operação que você já tem aqui, que tem um saldo devedor aproximadamente de cento e sessenta mil, a gente vai usar o saldo da conta para quitar e eu renovo ela de uma maneira que a parcela fique bem baixinha, para não te apertar, só que tem que ser uma coisa de cada vez, primeiro a gente tem que trazer a operação da Caixa para eu conseguir fazer a renovação da que você já tem aqui com uma taxa mais baixa, tá, deu para entender direitinho, se não você vai me perguntando que eu vou te explicando.

Segundo o extrato de fl. 74, a autora transferiu valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais) para o
BANCO DO BRASIL S/A
em 30/04/2019, ou seja, quatro dias após a realização do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal

Conforme extrato de fl. 75, tal montante foi direcionado para uma aplicação financeira, o que ocorreu em 08/05/2019, o que está de acordo com o que foi esclarecido pela preposta do
BANCO DO BRASIL S/A
, pois, somente após a portabilidade do empréstimo tomado junto à Caixa Econômica, é que o abatimento poderia ser realizado.

Consta ainda uma transferência oriunda da Caixa Econômica Federal no valor de R$43.546,82 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), relativa ao seguro prestamista, datada de 25/07/2019 (fl. 79), situação que concretizou integralmente a portabilidade.

Com a efetivação da portabilidade do empréstimo realizado originariamente com a Caixa Econômica Federal, ambos os empréstimos foram unificados pela instituição requerida, o que restou efetivado por meio do mútuo sob o contrato nº 923588060, com valor total de R$ 350.632,81 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), datado de 25/07/2019, com taxa de juros mensal de 1,22% (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 6.237,04 (seis mil, duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), ou seja, valor substancialmente menor do que era pago com os dois empréstimos anteriormente, o que revela a efetiva redução dos encargos para a requerente.

Essa última operação foi autorizada pela autora via aplicativo, o que pode ser verificado por meio do seguinte texto enviado para a preposta do banco:

[25/07/2019 8:17:02 PM] Jureth: Perdão Renata.... Tô no trabalho até agora!! Vc já deve ter visto que eu confirmei. Na 3a feira é melhor pra mim. Vamos nos mudar para a nova sede da Receita e a próxima semana vai ser um pouco tensa aqui. Mas me fale sobre a sua agenda também!!! Te agradeço por toda essa atenção e carinho. Beijo.

Mesmo com a notória diminuição da taxa de juros aplicada sobre os empréstimos agora unificados a autora insurgiu-se contra a operação, sob a alegação de que sua dívida havia quase que dobrado, sem levar em conta, contudo, que a parcela cobrada pela Caixa havia sido integrada à prestação devida ao
BANCO DO BRASIL S/A
.

Nota-se a requerente autorizou a amortização das importâncias de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 06/08/2019 e de R$ 20.457,33 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) em 19/08/2019 (fl. 81 e 200), os quais foram direcionados ao pagamento do débito originário com a instituição bancária requerida, conforme ajustado, embora sabidamente insuficientes para a quitação integral do contrato.

As amortizações também encontram-se devidamente comprovadas pelos demonstrativos de fls. 198/199, por meio do qual é possível observar a quitação integral das quarenta e cinco parcelas finais do contrato, com o que autora anuiu expressamente por meio de subscrição de autorização de amortização, conforme documento de fl. 200.

O panorama descrito evidencia que o
BANCO DO BRASIL S/A
agiu legitimamente, bem como não se furtou, em nenhum momento, ao fornecimento de informações à correntista autora, que, mesmo ciente das operações propostas, refutou o resultado obtido.

Contudo, a mera insatisfação do consumidor não pode ser interpretada como lesão a seus direitos, e, via de consequência, não se revela suficiente para gerar o direito à indenização, tampouco a extinção do negócio jurídico bancário regularmente firmado, conforme assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ERRO, DOLO OU COAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta que não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, e requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de erro, dolo ou coação inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e as indenizações pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto ao vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Banco BMG", com cláusulas redigidas de forma destacada, clara e acessível, além de registros de saques e transferências autorizadas pelo apelante.
A mera insatisfação posterior ou o arrependimento do consumidor não configuram vício de consentimento apto a anular o contrato, especialmente quando transcorridos mais de sete anos entre a celebração da avença e o ajuizamento da ação. A inexistência de comprovação de erro, dolo ou coação impede o reconhecimento da nulidade contratual, bem como o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
A sentença deve ser mantida integralmente, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a incidência do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova do vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação para a nulidade contratual. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação de erro, dolo ou coação. A regularidade formal do contrato, com cláusulas claras e destacadas, afasta a alegação de desconhecimento do consumidor quanto à natureza da contratação. O mero arrependimento posterior do consumidor não constitui fundamento para anulação do contrato ou para a restituição de valores e indenização por danos morais.

Desse modo, diante da comprovação da ausência de falhas na prestação dos serviços bancários pela instituição demandada, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam rejeitados os pedidos iniciais.

Por fim, considero que a requerente não é destinatária do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que cuida-se de auditora da receita federal aposentada, com rendimentos líquidos superiores à R$19.000,00 (dezenove mil reais), razão pela qual a benesse deve ser revogada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valora atualizado da causa retificado.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR SUSCIATADA e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.